Tribunal: TJES
Processo: 5015293-84.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015293-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE CARDOSO ANDRADE
RECORRIDO: GETULIO AZEVEDO DE CARVALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015293-84.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SIMONE CARDOSO ANDRADE.

RECORRIDO:
GETULIO AZEVEDO DE CARVALHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃO PERTENCENTE AO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de ação indenizatória ajuizada por SIMONE CARDOSO ANDRADE em face de GETÚLIO AZEVEDO DE CARVALHO.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 07/07/2023 foi atacada em sua residência por animais de estimação do recorrido, sendo dois cachorros da raça pitbull. Aduz que o ataque ocorreu após a parte ré realizar a abertura do portão de seu sítio, momento em que os animais fugiram e invadiram a sua residência, causando-lhe ferimentos e sequelas, gerando gastos, bem como necessidade de afastamento de suas atividades como autônoma, deixando de auferir renda para o seu sustento e de sua família.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o réu no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde o evento lesivo (Súmula 54 do STJ).

Irresignada com a sentença no ID 8700332, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a lesão ocasionou cicatriz que terá que conviver a vida toda, cicatriz facilmente perceptível em sua perna, que acarreta violação à aparência estética. Com isso, a lesão corporal causada pela mordida do animal justifica a compensação por dano estético. Aduz que além dos gastos com deslocamentos para consultas médicas, medicamentos e cuidadora, deixou de auferir renda em razão da incapacidade gerada após o ataque dos animais. Assim, pretende a reforma da sentença para que o réu seja condenado a indenização por dano estético e material, mantendo-se integralmente a condenação constante na respeitável sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de determinação de indenização por danos materiais e estéticos na presente hipótese.

Com efeito ,Dispõe o art. 936, do Código Civil que:
“O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.

Conquanto a tese defensiva suscitada, o réu não demonstrou qualquer causa excludente de responsabilidade, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), legitimando a pretensão indenizatória deduzida.

Todavia, com relação a ausência danos estéticos, não verifico no caso que as lesões sofridas pela requerente irão provocar uma piora ao seu estado físico anterior, e com isso, não faz com que ela seja considerada vítima de dano estético, pois não há a presença de prejuízo de ordem estética, de maneira que causou na requerente um sentimento de inferioridade e lhe constrange em sua autoestima, visto que tratam-se as feridas, de machucados que irão se cicatrizar e não afetarão a aparência de seu corpo em partes visíveis, não havendo nada que futuramente comprometerá a estética da requerente.

Por sua vez, com relação a indenização de cunho material, sabendo que este dano não se presume, devendo ser efetivamente comprovado. Logo, não há como reconhecer o dever de indenizar, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)